Tribunal: TJDFT
Processo: 0709773-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709773-24.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL APELADO: GERSON OLIVEIRA DE SANTANA D E S P A C H O Consoante o petitório de ID 43557414, verifica-se que a única advogada inicialmente constituída pelo apelado apresenta petição, em 14/2/2023, informando a renúncia aos poderes que lhe foram outorgados. Suspenda-se a marcha procedimental e intime-se pessoalmente GERSON OLIVEIRA DE SANTANA para que promova a regularização processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Retire-se o feito de pauta (ID 42703649). Data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador